Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003480-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –– FORTES OSCILAÇÕES, FALHA E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB - ROGAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Comprovados por laudos válidos o defeito nos aparelhos eletroeletrônicos, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO,
contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Danos movida pela
TOKIO MARINE

SEGURADORA,
que julgou procedente a ação condenando a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 11.201,45, referente aos danos materiais, corrigido monetariamente, a partir desembolso pela seguradora e acrescido de juros de mora do evento danoso. Além disso, foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A Apelante defende ausência de comprovação do nexo causal quanto aos danos alegados. Que a ANEEL, criou procedimento administrativo para ressarcimento de danos elétricos, a fim de verificar se o ressarcimento é devido, averiguando a existência do nexo causal entre a perturbação no sistema elétrico e o dano alegado.

Explica que existem excludentes de responsabilidade da distribuidora, como é o caso se o dano for causado por problemas no sistema elétrico além do ponto entrega, na propriedade do consumidor, não se podendo atribuir a distribuidora a responsabilidade pelo prejuízo causado ao autor.

No caso, segundo defende, não há comprovação técnica de que o alegado dano se eu por conduta da demandada e não do próprio consumidor; que o conjunto probatório dos autos é incapaz de confirmar os fatos narrados na inicial, especialmente o nexo causal entre a queima/dano e a queda de energia/evento danoso.

Adiante requer afastada a aplicabilidade do CDC em caso de sub-rogação dos direitos da pessoa jurídica. Aduz que a apelada, na qualidade de seguradora, não se enquadra como consumidora.

Reafirma que, nos termos do CPC, não restou comprovado o nexo de causalidade; que os documentos juntados foram produzidos de forma unilateral, sem força probatória a demonstrar o nexo; que o fato da responsabilidade ser objetiva, não quer dizer que basta a apelada sustentar a existência de um dano para haver direito a reparação, mas, deve haver comprovação das alegações.

Ao final requer a improcedência da ação e a condenação da apelada as custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento, (id. 99472472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO,
contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Danos movida pela
TOKIO MARINE

SEGURADORA,
que julgou procedente a ação condenando a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 11.201,45, referente aos danos materiais, corrigido monetariamente, a partir desembolso pela seguradora e acrescido de juros de mora do evento danoso. Além disso, foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação

Pois bem. O laudo do relatório de regulação e laudo técnico atestam que houveram oscilações de energia, o que ocasionou danos aos equipamentos utilizados na empresa.

Vejamos o relatório de regulação, elaborado pela Exata Reguladora:

“Trata-se de um estabelecimento comercial próprio, com instalações prediais em alvenaria, cobertura em telhas de fibrocimento e travejamento em madeira. O local apresenta bom estado de uso e conservação. A empresa está situada em uma área central da cidade, tendo como vizinhança comércios e residências.

(...)

Constatações do vistoriador: Em vistoria, fomos recepcionados pelo sócio proprietário da empresa, o qual nos relatou a ocorrência e nos apresentou os equipamentos prejudicados pelo evento, assim como seus locais de instalação. Apuramos que na data e horário já mencionados, o município de Sorriso foi palco de intemperes da natureza, fato esse, que resultou em oscilações de energia elétrica. Diante deste cenário, foi constatado danos aos equipamentos de telefonia utilizados na empresa. O proprietário da empresa informou que o servidor não havia sido substituído e, no local deste, encontrava-se sendo utilizado um servidor reserva da própria empresa. Todos os equipamentos danificados encontravam-se na sede da empresa segurada à disposição da seguradora. Observamos que os locais de instalação são adequados para o funcionamento dos aparelhos sinistrados. Percorremos as limitações do imóvel e não constatamos vestígios que evidenciam a queda de raio.

(...)

Caracterização do evento: Considerando a ausência de vestígios que evidenciam a queda de raio no local do risco, bem como as declarações fornecidas pelo proprietário da empresa, técnicos responsáveis e nossas constatações, os danos foram ocasionados em função de oscilações de energia, portanto, a caracterização do evento é Danos Elétricos.

Ressarcimento: Conforme laudos técnicos e declarações fornecidas pelo proprietário da empresa segurada, os danos no equipamento foram resultantes de oscilações no sistema de fornecimento de energia, portanto, vislumbramos a possibilidade de ressarcimento junto à concessionária de energia elétrica. Observamos que a empresa segurada apresentou a procuração dando poderes à Cia. Seguradora.”.

Já o Laudo Técnico produzido pela Center Fone Telecomunicações aponta que “
Todos os problemas constados nos equipamentos citados ocorreu devido a forte oscilações, falha e queda de energia elétrica local.”.

Posto isso, o ressarcimento é devido, já que compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para impedir alterações de tensão e consequente lesão aos consumidores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESTITUIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo. A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.” (TJ-MT 10203481820208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Ademais, não se verifica desatendimento das diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a confirmarem o nexo de causalidade e não há demonstram de que as empresas que os elaboraram sejam inidôneas.

Se não bastasse, basta rápida pesquisa na rede mundial de computadores para se certificar das fortes chuvas ocorridas no dia 06/03/2017 em Sorriso.

Cito:

https://www.sonoticias.com.br/geral/chuva-forte-causa-alagamentos-em-cuiaba-marco-2017-divulgacao/

https://www.rdnews.com.br/cidades/embarques-do-aeroporto-de-sorriso-sao-transferidos-a-sinop-por-chuva/81910

Nestes termos, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, bem como vínculo causal entre o dano e fato gerado no que tange ao seguro, deve haver a restituição requerida, nos termos da r. sentença, que é a seguinte:

“Infere-se dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Falcão Comércio de Rolamentos e Peças Eireli, representado pela Apólice n.o 180 0001472623.

Decorre dos documentos apresentados que, em razão de oscilações na rede de energia fornecida aos segurados, localizadas nos endereços: Av Perimetral Sudeste, 9915 Bairro: Centro Cidade: Sorriso/MT, os equipamentos eletrônicos descrito nos documentos de ID 28533009 e ID 28533008 sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a avaria dos aparelhos em razão de forte oscilação e posterior queda na rede de energia fornecida pela ré, não tendo esta se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Em que pese a unilateralidade do laudo técnico acostado aos autos, este não pode ser desconsiderado pelo simples fato de ter sido elaborado por terceiros, pois deveria a ré rebater pontualmente eventual ponto relevante e suficiente capaz de infirmar o referido laudo.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei)

Nesse sentido, têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos as ementas a seguir:

“62710854 - EM HAVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, VERIFICADO O FATO DO SERVIÇO, E INDENIZADO O SEGURADO PELA SEGURADORA, SUB-ROGA-SE ESSA NA POSIÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR, PASSANDO A SER TITULAR DE TODOS OS DIREITOS QUE O SEGURADO TERIA FRENTE À CONCESSIONÁRIA. 2. Destarte, é objetiva a responsabilidade da concessionaria, na forma do art. 14 CDC. 3. No caso vertente, o laudo técnico apresentado pela empresa reparadora do elevador demonstra que o defeito resultou de oscilação na corrente elétrica. 4. Restaram, portanto, provados o evento, o dano e o nexo de causalidade, devendo a concessionaria indenizar à seguradora o que essa pagou ao segurado. 5. Correção de ofício do termo inicial dos juros de mora, porque, ante a sub-rogação, a responsabilidade é contratual. 6. Apelação a que se nega provimento.” (TJRJ; APL 0002665-51.2018.8.19.0002; Niterói; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 30/04/2020; Pág. 443) (Negritei)

“81618082 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; AC 1049154-60.2016.8.26.0114; Ac. 13496544; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 23/04/2020; DJESP 29/04/2020; Pág. 2704) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT -

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

INDEFERIMENTO

- AÇÃO REGRESSIVA -

PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO

- SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.” (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014. Negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO-CIRCUITO NA REDE ELETRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do art.14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração de dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.” (Ap 130714/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017. Negritei)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.

Quanto ao pedido de abatimento dos bens salvados, não há nos autos qualquer indício de que estes tenham sido comercializados pela seguradora, razão pela qual a pretensão da ré não merece acolhimento.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE esta ação de ressarcimento proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 11.201,45 (onze mil, duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).”.

Por fim, sem razão também a apelante quanto inaplicabilidade do CDC, pois, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB - ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (TJMT Apelação Cível 0032705-86.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Ainda, compartilho do entendimento de que o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no percentual máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021